Tribunal: TJPA
Processo: 0000488-41.2011.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000488-41.2011.8.14.0086

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ISAIAS BATISTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
INTELIGÊNCIA DO ART.
485
, §1º,
N
CPC.
SENTENÇA MONOCRÁTICA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Isaías Batista Filho, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso VI, do NCPC;

II

-

Incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, quando inexistiu prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 05(cinco) horas, em respeito ao que preceitua o § 1º do art. 485, do NCPC,
o que não se verifica na hipótese dos autos;

III - Recurso conhecido e provido, anulando a sentença monocrática, com o retorno do processo ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Isaías Batista Filho
, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso VI, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 18617157 - Pág. 1/14
), o ora apelante pleiteia a reforma da sentença monocrática, aduzindo, em síntese, que não ocorreu a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca do fundamento que seria utilizado para extinção do feito, em desacordo com o que preceitua o art. 485, inciso III, § 1º, do CPC.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada e o consequente prosseguimento do feito no Juízo de 1º grau.

Os autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal e, após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
18648189 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do NCPC (
Num. 19275390 - Pág. 1/3
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A presente Apelação visa a reforma da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Isaías Batista Filho, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso VI, do NCPC.

Pois bem
, f
azendo um cotejo com
os fatos narrados e
as provas acostadas aos autos,
entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Constata-se, inicialmente, após o processo ficar paralisado por um longo período, o Juízo de 1º Grau proferiu a sentença combatida.

Outrossim, d
e acordo com o
referido
contexto
,
não resta dúvida de que o apelante não promove
u
os atos de diligência que lhe competia
para impulsionar o andamento processual
. Contudo, o §
1º do art.
485
do CPC, estabel
ece
que, antes de
extinguir
o processo por
ausência de interesse processual
, a parte deve ser intimada pessoalmente para que possa supri
r

a falta
no prazo de
05
(
cinco
)
dias
. Senão vejamos
,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II
– o processo ficar parado durante mais de 1(um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e diligências que lhe
incumbir
, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º-
Nas hipóteses descritas n
os incisos
II e
III,
a parte será intimada pessoalmente para
suprir a falta
no prazo de 05
(
cinco
)
dias
.”

Logo, para ser declarada a extinção da ação,
obrigatoriamente
deveria
ter sido precedida a intimação pessoal da parte autora
, conforme o dispositivo acima transcrito,
o que não ocorreu
in casu
.

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
de 1º grau
a determinação prevista no art.
485
, § 1º
,
do
N
CPC,
a
medida que se impõe é a nulidade da sentença e
, por consequência,

determinar a remessa dos autos ao Ju
ízo

de
origem
, tendo por objetivo
dar prosseguimento ao feito.

Em reforço deste entendimento, transcrevo o seguinte aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO
POR ABANDONO DA CAUSA.
ART
.
485
, III, DO CPC/2015. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DA
INTIMAÇÃO

PESSOAL
PREVISTA NO
ART
.
485
, § 1º, DO CPC/2015.
O processo pode ser extinto por abandono da causa se o autor for
intimado

pessoalmente
para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, e nada requerer (
art
.
485
, III e § 1º, do CPC/2015). “In casu”, não houve a
intimação

pessoal
do exequente para dar prosseguimento ao feito, motivo por que deve ser desconstituída a sentença terminativa prolatada. RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70084349703, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 08-07-2020)”

Dessa forma, em face da inobservância do procedimento declinado anteriormente, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve ser reformada a sentença monocrática.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024